Tribunal: STF
Processo: Rcl 82491
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria Irene Borges em face de decisão proferida pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do processo 5177953-79.2025.8.21.7000, por suposta violação ao entendimento firmado nos Temas 733, 999 e 1.150 da repercussão geral.



    Sustenta a parte reclamante que "a 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do TJRS, ao inadmitir o Recurso Especial interposto pela Reclamante, fundamentou-se unicamente na Súmula 203 do STJ, desconsiderando o fato de que a matéria veiculada possui natureza eminentemente constitucional e guarda correspondência direta com os Temas 733, 999 e 1150 da Repercussão Geral do STF" (eDOC 1, p. 1).



    Aduz que "o caso versa sobre a reintegração de servidor público exonerado em razão de aposentadoria pelo RGPS, tema que está sub judice no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 5008873-05.2023.8.21.9000, já admitido pelas Turmas Recursais Reunidas do TJRS, com determinação de sobrestamento de processos com matéria idêntica" (eDOC 1, p. 2).



    Assevera que "a decisão reclamada transitou em julgado em 25 de julho de 2025, sendo esta Reclamação interposta dentro do prazo de 15 dias úteis contados da intimação, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Ressalta-se que o trânsito em julgado no juizado especial não obsta o exercício do controle constitucional mediante Reclamação, conforme reiteradamente afirmado pelo STF" (eDOC 1, p. 2).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No presente caso, da análise dos documentos acostados aos autos, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Com efeito, a decisão reclamada transitou em julgado em 25.07.2025. Incabível, portanto, o manejo da presente reclamação apenas em 28.07.2025 (eDOC 2). Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 44.716-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15.03.2021)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto deixou de: i) proceder à correta qualificação da parte beneficiária, com a indicação do respectivo endereço (art. 989, III, c/c art. 319, II do CPC); ii) declinar o valor da causa (art. 291 e 395, V, do CPC); iii) comprovar o pagamento das custas processuais (art. 290 do CPC); iv) apresentar instrumento de representação processual da advogada que subscreveu a peça (art. 287 do CPC); v) comprovar documentalmente suas alegações (art. 988, § 2º, do CPC), com a juntada da decisão reclamada e das demais pertinentes ao tema.



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente